Tribunal: TJDFT
Processo: 0709368-54.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-07-06

Ementa:
AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO QUE NEGA SEGUIMENTO A RECURSO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. APRECIAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. A matéria suscitada em agravo de instrumento interposto intempestivamente, ainda que seja de ordem pública, não pode ser conhecida, em razão do fenômeno da preclusão.
2. É descabido o reexame do conteúdo do ato decisório impugnado no recurso quando este não ultrapassa sequer a barreira da admissibilidade. Com exceção das hipóteses de remessa necessária, a devolução da matéria ao órgão ad quem está sujeita à interposição de recurso e ao seu conhecimento.
3. Agravo interno conhecido e não provido. Aplicação de multa (art. 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil - CPC).